Tribunal: TJSP
Processo: 2055239-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Serviços bancários – Tutela indeferida – Pleito para que o agravado deposite nos autos os valores debitados da conta do autor, bem como impedir o lançamento de qualquer desconto na conta de titularidade do agravante - Ausência de requisitos legais para concessão da integral da tutela – Ausência de prova inequívoca e da verossimilhança das alegações – Possibilidade

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Serviços bancários – Tutela indeferida – Pleito para que o agravado deposite nos autos os valores debitados da conta do autor, bem como impedir o lançamento de qualquer desconto na conta de titularidade do agravante - Ausência de requisitos legais para concessão da integral da tutela – Ausência de prova inequívoca e da verossimilhança das alegações – Possibilidade apenas do deferimento da tutela para impedir o lançamento de novos débitos na conta corrente do agravante - Decisão reformada em parte – Recurso parcialmente provido*